Tribunal: TJDFT
Processo: 0019635-05.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0019635-05.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: HEIDA FARANI VIEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 11884822, de embargos de declaração, interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, em face da decisão de ID 1188420, que deferiu o pedido de gratuidade da justiça à Exequente. Asseverou que o “decisum” apresentou omissões, contradições e erros materiais, pleiteando pelo indeferimento da gratuidade da justiça ou, caso ultrapassada a tese, o deferimento parcial e/ou o parcelamento do pagamento decorrente do ônus da sucumbência. A parte Embargada apresentou contrarrazões no ID 11884824, pugnando, em sede de preliminar, pelo não conhecimento do recurso, diante da sua intempestividade, e, no mérito, pelo seu desprovimento. É o relatório. Primeiramente, registre-se que, tratando-se de embargos de declaração interpostos contra decisão monocrática de Relator, a competência para julgá-lo é igualmente singular, conforme artigo 1.024, § 2o, do vigente Código de Processo Civil: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Decido. Inicialmente, cabe asseverar que o artigo 1.023 do Código de Processo Civil estabelece prazo de 5 (cinco) dias para a interposição de embargos de declaração, enquanto que o artigo 183 do mesmo Diploma Normativo estabelece prazo em dobro para o Distrito Federal, computando-se, no caso, portanto, o prazo de 10 (dez) dias. Conforme se verifica da certidão de ID 11884821, os autos foram recebidos na Procuradoria-Geral do Distrito Federal no dia 18-março-2019, segunda-feira, começando a correr no dia 19, terça-feira, e findando-se no dia 28 seguinte, quinta-feira. Ocorre, entretanto, que o recurso foi interposto somente no dia 1o-abril-2014, segunda-feira, portanto extemporâneo. DIANTE DO EXPOSTO, não conheço dos embargos de declaração. 2. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator